Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO CONDENATÓRIA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. PRETENSÃO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU AO RECONHECIMENTO DO FURTO FAMÉLICO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.
1 Revisão criminal em que o autor busca a desconstituição de sentença transitada em julgado que o condenou a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa, pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Postula a aplicação do princípio da insignificância ou o reconhecimento do furto famélico. Se mantida a condenação, a exclusão da qualificadora.
2 A sentença condenatória contrária à evidência dos autos é aquela que não possui arrimo em nenhum dos elementos constantes do caderno processual, estando totalmente alheia a todas as provas produzidas nos autos, o que não se verifica na hipótese.
3 Não há qualquer contrariedade à evidência dos autos. A sentença condenatória está amparada em robusto acervo probatório. O pleito de aplicação do princípio da insignificância foi corretamente rechaçado pela sentença, pois o autor é reincidente e agiu em concurso de pessoas, estando ausentes os requisitos para aplicação do princípio da bagatela. Não há como reconhecer o alegado estado de necessidade, pois a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o autor encontrava-se em situação extrema. Inviável a exclusão da qualificadora, visto que foi comprovado que o crime foi praticado em concurso de pessoas.
4 Revisão criminal admitida e julgada improcedente.